Tribunal: STJ
Processo: 5240636-26.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2154972 - RS(2024/0241068-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JOAO JOSE DE LIMA FIGUEIRO
ADVOGADOS
: GILSON FINKLER - RS031346
ALESSANDRO RITZEL PLETTES - RS053977
GERSON IESBICK FINKLER - RS062238
RECORRIDO
: CONDOMINIO EDIFICIO COSTA DO SOL
ADVOGADO
: GERMANO EILERS ELLWANGER - RS026420
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
INTERES.
: GUILHERME SCHULZ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
EM
AÇÃO
DE
COBRANÇA
CONDOMINIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
DEPÓSITO
JUDICIAL
ORIUNDO
DE
ARREMATAÇÃO E BEM DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
que manteve decisão no cumprimento de sentença.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de despesas condominiais,
discutindo-se, na fase executiva, a impenhorabilidade do saldo remanescente da
arrematação do imóvel do executado.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, manteve a
decisão recorrida por seus fundamentos, afastou a aplicação do
X, do
art. 833,
CPC a valores depositados em juízo e reconheceu a preclusão da discussão sobre
bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o
X, do CPC alcança
art. 833,
valores depositados judicialmente oriundos de arrematação; (ii) saber se os arts. 1
e 3 da
protegem o saldo remanescente da arrematação como
Lei n. 8.009/1990
bem de família; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial caracterizado com
precedentes do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
X, do CPC não se aplica a valores depositados judicialmente
art. 833,
oriundos de arrematação, pois a proteção atinge ativos financeiros mantidos pelo
devedor em instituições financeiras.
Documento eletrônico VDA54035401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:41
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b3b4d5ee-fab2-43f7-8f73-6212b33190e8

7. A tese de bem de família é matéria preclusa e demandaria reexame fático, o que
atrai a aplicação da Súmula n. 7 do STJ; ademais, a dívida condominial está
excepcionada pelo
IV, da
art. 3,
Lei n. 8.009/1990.
8. O dissídio jurisprudencial não se configura por ausência de similitude fática
com precedentes que pressupõem reconhecimento do bem de família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
: 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
Tese de julgamento
natureza de bem de família e das premissas fáticas da arrematação. 2. O art. 833,
X, do CPC não protege depósito judicial oriundo de arrematação. 3. Não se
caracteriza o dissídio jurisprudencial sem identidade fática com precedentes que
reconhecem previamente o bem de família."
CPC, arts. 833, 85 § 11;
arts. 1,
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.009/1990,
3.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.940.342/DF,
julgados em
STJ,
relatora Ministra Nancy
12/12/2022;
REsp n. 2125634/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54035401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:41
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b3b4d5ee-fab2-43f7-8f73-6212b33190e8

RECURSO ESPECIAL No 2154972 - RS (2024/0241068-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JOAO JOSE DE LIMA FIGUEIRO
ADVOGADOS
: GILSON FINKLER - RS031346

ALESSANDRO RITZEL PLETTES - RS053977

GERSON IESBICK FINKLER - RS062238
RECORRIDO
: CONDOMINIO EDIFICIO COSTA DO SOL
ADVOGADO
: GERMANO EILERS ELLWANGER - RS026420
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
INTERES.
: GUILHERME SCHULZ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
EM
AÇÃO
DE
COBRANÇA
CONDOMINIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
DEPÓSITO
JUDICIAL
ORIUNDO
DE
ARREMATAÇÃO E BEM DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
que manteve decisão no cumprimento de sentença.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de despesas condominiais,
discutindo-se, na fase executiva, a impenhorabilidade do saldo remanescente da
arrematação do imóvel do executado.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, manteve a
decisão recorrida por seus fundamentos, afastou a aplicação do
X, do CPC a
art. 833,
valores depositados em juízo e reconheceu a preclusão da discussão sobre bem de
família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o
X, do CPC alcança valores
art. 833,
Documento eletrônico VDA52197528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:59
Código de Controle do Documento: e63ded41-ef06-4ff6-9e93-937810d47323

depositados judicialmente oriundos de arrematação; (ii) saber se os arts. 1 e 3 da
protegem o saldo remanescente da arrematação como bem de
Lei n. 8.009/1990
família; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial caracterizado com precedentes do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
X, do CPC não se aplica a valores depositados judicialmente oriundos
art. 833,
de arrematação, pois a proteção atinge ativos financeiros mantidos pelo devedor em
instituições financeiras.
7. A tese de bem de família é matéria preclusa e demandaria reexame fático, o que
atrai a aplicação da Súmula n. 7 do STJ; ademais, a dívida condominial está
excepcionada pelo
IV, da
art. 3,
Lei n. 8.009/1990.
8. O dissídio jurisprudencial não se configura por ausência de similitude fática com
precedentes que pressupõem reconhecimento do bem de família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
: 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
Tese de julgamento
natureza de bem de família e das premissas fáticas da arrematação. 2. O
X,
art. 833,
do CPC não protege depósito judicial oriundo de arrematação. 3. Não se caracteriza
o dissídio jurisprudencial sem identidade fática com precedentes que reconhecem
previamente o bem de família."
CPC, arts. 833, 85 § 11;
arts. 1, 3.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.009/1990,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados
AREsp n. 1.940.342/DF,
em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
12/12/2022;
REsp n. 2125634/SP,
Terceira Turma, julgado em 27/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO JOSÉ DE LIMA
FIGUEIRÓ com fundamento no
III, a, c, da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em agravo de
instrumento nos autos de ação de cobrança.
Documento eletrônico VDA52197528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:59
Código de Controle do Documento: e63ded41-ef06-4ff6-9e93-937810d47323

O julgado foi assim ementado (fl. 42):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO
SALDO REMANESCENTE DA ARREMATAÇÃO, EM LEILÃO JUDICIAL, DO
IMÓVEL GERADOR DA DÍVIDA CONDOMINIAL, COM BASE NO
DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 833, INCISO X,
Determina o
do Código de Processo Civil que “são impenhoráveis
art. 833, inciso X,
as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos”. Na hipótese dos autos, o valor que o agravante alega ser
impenhorável é originário da arrematação, em leilão judicial, do imóvel gerador da
dívida condominial e está depositado judicialmente, nos autos do processo originário.
Inviável, pois, o reconhecimento de impenhorabilidade do mencionado valor, com
base no
do Código de Processo Civil, na medida em que a norma
art. 833, inciso X,
inserta no referido dispositivo versa sobre ativos financeiros depositados em contas
bancárias, distanciando-se do caso concreto. Ainda, inviável a renovação do debate
acerca do caráter de bem de família do imóvel arrematado, tratando-se de matéria
abarcada pela preclusão. Impenhorabilidade rechaçada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 833, X, do CPC, porque o acórdão recorrido afastou a proteção de
impenhorabilidade da quantia até 40 salários mínimos, embora a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça reconheça que a proteção alcança valores mantidos em
conta corrente, caderneta de poupança, fundos de investimento e papel-moeda;
b) 1o,
, 3, IV, da
porquanto a decisão negou
caput
Lei n. 8.009/1990,
vigência às normas que resguardam o bem de família e o saldo remanescente da
arrematação, que preserva a natureza de proteção da moradia e deve ser utilizado em
favor da entidade familiar;
c) 907, 908 do CPC, pois a decisão determinou destinação integral do
saldo para outros credores, em descompasso com a ordem legal de distribuição e
com a necessidade de restituição ao executado do que sobejar, e, ao final.
Documento eletrônico VDA52197528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:59
Código de Controle do Documento: e63ded41-ef06-4ff6-9e93-937810d47323

Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça ao negar a impenhorabilidade até o limite de 40 salários
mínimos, mesmo quando os valores não estão estritamente depositados em caderneta
de poupança, contrariando os precedentes AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF,
AgInt no
AgInt nos EDcl no
EREsp n. 1.330.567/RS,
REsp n. 1.795.956/SP,
e AgRg no AgRg no Ag n. 1.094.203/SP, que reconhecem a
AREsp n. 1.445.026/SP
extensão da proteção a conta corrente, fundos de investimento e papel-moeda, bem
como a preservação da natureza de bem de família do saldo remanescente da
arrematação.

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a
impenhorabilidade das sobras da arrematação do único imóvel do recorrente e se
determine a devolução integral do valor ao recorrente.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou o recebimento de despesas condominiais inadimplidas em fase de
cumprimento de sentença.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no
cumprimento de sentença que rejeitou a impenhorabilidade do saldo remanescente
da arrematação do imóvel do executado e determinou a expedição de alvarás e a
destinação de valores a outros processos (fls. 38-41).
A Corte estadual negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
decisão recorrida por seus próprios fundamentos, ao concluir pela inaplicabilidade do
Documento eletrônico VDA52197528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:59
Código de Controle do Documento: e63ded41-ef06-4ff6-9e93-937810d47323

X, do CPC a valores depositados em juízo provenientes de arrematação,
art. 833,
bem como pela preclusão da discussão sobre o caráter de bem de família do imóvel
arrematado (fls. 38-41).
II - Da alegada violação ao
X, do CPC
art. 833,
O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o
X, do
art. 833,
CPC, ao não reconhecer a impenhorabilidade do saldo remanescente da arrematação
judicial de seu imóvel até o limite de 40 salários mínimos.
O dispositivo legal em questão estabelece que "são impenhoráveis as
quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos".
Esta Corte, de fato, tem adotado interpretação extensiva desse dispositivo,
entendendo que a proteção se estende a valores mantidos em outras modalidades de
aplicação financeira ou mesmo em espécie. Nesse sentido: "São impenhoráveis os
valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente,
fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.940.342/DF,
julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
14/12/2022.
No entanto, o caso dos autos apresenta situação distinta, pois trata-se de
valor depositado judicialmente, oriundo da arrematação em leilão do imóvel gerador
da dívida condominial. A interpretação extensiva promovida por esta Corte, embora
ampla, tem se limitado a valores efetivamente mantidos em instituições financeiras
ou sob posse direta do devedor, não abrangendo valores sub judice.
O Tribunal de origem, ao afastar a aplicação do
X, do CPC,
art. 833,
consignou com precisão que "tal regra (como é clara a redação do dispositivo) aplica-
se apenas a ativos financeiros da parte executada, isto é, valores monetários
Documento eletrônico VDA52197528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:59
Código de Controle do Documento: e63ded41-ef06-4ff6-9e93-937810d47323

depositados em instituições financeiras", não se estendendo a valores depositados
judicialmente em decorrência de arrematação.
Não se verifica, portanto, a alegada violação ao
X, do CPC.
art. 833,
III - Da alegada violação aos arts. 1o e 3o da Lei 8.009/90
O recorrente alega violação aos arts. 1o e 3o da
sustentando
Lei 8.009/90,
que o saldo remanescente da arrematação de seu imóvel manteria a natureza de bem
de família e, por conseguinte, seria impenhorável.
Contudo, para o acolhimento dessa tese, seria imprescindível o prévio
reconhecimento de que o imóvel arrematado era efetivamente bem de família,
circunstância que não está estabelecida nos autos.
O Tribunal de origem consignou expressamente que já houve "extensa
discussão a respeito da (in)validade dos atos expropriatórios relativos ao bem imóvel
em questão (seja em virtude do suposto caráter de bem de família do apartamento,
seja em razão do alegado preço vil pelo qual foi arrematado), sendo descabida a
renovação do debate no atual estágio do processo, tratando-se de matéria preclusa."
Verificar se o imóvel se enquadrava ou não no conceito legal de bem de
família demandaria inevitável reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, mesmo que se reconhecesse a natureza de bem de família, a
execução por dívida condominial encontra-se expressamente excepcionada da
impenhorabilidade, nos termos do
o, IV, da
que estabelece que a
art. 3
Lei 8.009/90,
impenhorabilidade não se aplica "para cobrança de impostos, predial ou territorial,
taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar".
Não se verifica, portanto, a alegada violação aos arts. 1o e 3o da
Lei 8.009/90.
Documento eletrônico VDA52197528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:59
Código de Controle do Documento: e63ded41-ef06-4ff6-9e93-937810d47323

IV - Do dissídio jurisprudencial
O recorrente invoca divergência jurisprudencial com julgados desta Corte,
notadamente o AgRg no AgRg no Ag n. 1.094.203/SP, que reconheceu a proteção ao
saldo remanescente da arrematação de bem de família.
Ocorre que a caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe
similitude fática entre os casos confrontados, o que não se verifica na espécie. No
precedente invocado, havia expresso reconhecimento da natureza de bem de família
do imóvel arrematado, circunstância que, como já salientado, não está estabelecida
nos autos.
No referido julgado, esta Corte consignou que "o saldo da arrematação não
perde sua natureza original de bem de família", pressupondo, logicamente, que o
imóvel arrematado tinha essa natureza, o que não foi comprovado no presente caso.
Ademais, o recorrente cita o
de relatoria da Ministra
REsp 2125634/SP,
Nancy Andrighi, julgado em
que tratou da proteção do saldo
27/08/2024,
remanescente de arrematação de bem de família. Contudo, naquele caso, o tribunal
de origem havia expressamente reconhecido que "o bem era antes utilizado como
residência da entidade familiar", premissa fática que não se verifica nos presentes
autos.
Por conseguinte, não se configura o alegado dissídio jurisprudencial.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte o recurso especial e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC tendo
art. 85,
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52197528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:59
Código de Controle do Documento: e63ded41-ef06-4ff6-9e93-937810d47323

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.154.972 / RS
Número Registro: 2024/0241068-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50270154020138210001
5027015402013821000151991124920238217000
50287429220178210001
51639342120228210001 51745401120228210001 51991124920238217000 52406362620238217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO JOSE DE LIMA FIGUEIRO
ADVOGADOS
: GILSON FINKLER - RS031346
ALESSANDRO RITZEL PLETTES - RS053977
GERSON IESBICK FINKLER - RS062238
RECORRIDO
: CONDOMINIO EDIFICIO COSTA DO SOL
ADVOGADO
: GERMANO EILERS ELLWANGER - RS026420
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
INTERES.
: GUILHERME SCHULZ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54010922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:54
Código de Controle do Documento: 95c99d47-afa2-405b-ad6e-7c4ec897080e

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:54
Código de Controle do Documento: 95c99d47-afa2-405b-ad6e-7c4ec897080e